Tribunal: STF
Processo: ARE 1295758
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 14, p. 53):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA POSSE DO ESTADO DE FILHO. SENTENÇA MANTIDA 1. Não preenchidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem, quais sejam, a posse do estado de filho e o conhecimento público dessa condição, conforme prova testemunhal colhida nos autos. 2. O reconhecimento da filiação socioafetiva buscada não pode ser presumida, sobretudo porque o falecido teve um longo período de vida para externar de modo expresso e inequívoco sua vontade de reconhecer o vínculo paterno. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 226, § 7° e 227, § 6°, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que “No caso em tela, o vínculo afetivo existente entre o Recorrente e os pais afetivos, perdurou por toda a vida, até os últimos dias de vida do casal, e essa relação de afetividade ficou demonstrada nos autos e consignada no acórdão vergastado, não sendo o caso de reexame de provas” (eDOC 15, p. 30).
    Argumenta-se, ademais, que o acórdão merece reforma a fim de garantir a “aplicação concreta de postulados civis-constitucionais, especialmente os da não discriminação e o da responsabilização familiar, timbrados na própria Carta Constitucional quando reconhece legitimidade à família formada por meio diverso do casamento e a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes (art.226, §§3° e 4°) e veda a discriminação e, portanto, qualquer tipo de hierarquia entre os filhos legítimos, ilegítimos ou legitimados (art.227,§ 6°)” (eDOC 15, p. 29). 
    A Presidência do TJGO inadmitiu o recurso em virtude de incidir, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 16, p. 45-46). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 14, p. 55): 
    “Contudo, verifico que não há nos autos prova que demonstre o desejo do falecido de reconhecer o insurgente como seu filho. 
    O reconhecimento da filiação socioafetiva buscada não pode ser presumida, sobretudo porque o falecido teve um longo período de vida para externar de modo expresso e inequívoco sua vontade de reconhecer o vínculo paterno. Foi longa, portanto, a convivência, com tempo mais que suficiente para que o reconhecimento da paternidade fosse realizado antes do falecimento. 
    Assim, volvendo novamente o álbum processual, entendo que, se não o fez, é porque não havia vontade para tanto, mesmo diante dos elementos de prova trazidos aos autos, os quais são insuficientes para remover referida assertiva. 
    Quanto à prova testemunhal, essa deixa claro, mais uma vez, que existia uma relação de carinho e afeto entre o apelante e o de cujus; algumas testemunhas relatam que eles se tratavam por "pai e filho", porém não é possível identificar um vínculo de filiação e nem qualquer intenção do falecido nesse sentido.” 
    Verifica-se que, o Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, consignou não estar presente os requisitos para o reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem. 
    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, tal como posta na lide, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida na Súmula 279 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Filiação socioafetiva. Pedido de reconhecimento de paternidade post mortem. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não estiver devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF.
    2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).
    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.
    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1242580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.04.2020)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator 
Documento assinado digitalmente